Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707483-55.2020.8.07.0006 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: OSVALDO JOSÉ BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica desenvolvida entre a empresa que explora a atividade de supermercado e seus clientes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessária a apuração de culpa por eventual falha na prestação dos serviços, bastando a comprovação a existência de liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 130, consolidou entendimento no sentido de que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. 4. Estando efetivamente comprovado que, no momento do furto, o veículo encontrava-se no estacionamento disponibilizado aos clientes do estabelecimento comercial da empresa Ré, tem-se por caracterizado o liame causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano, emergido o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados pelo proprietário do bem furtado. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, a inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que não há defeito na prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1347656 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017